Tribunal: TJBA
Processo: 8001191-36.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001191-36.2024.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RICARDO ALVES DA SILVA Advogado(s): ERICLES FERREIRA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTÂNCIA ILÍCITA. COCAÍNA. TRANSPORTE DESTINADO À MERCANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA PRESENTE. NULIDADES. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS PARA A AÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o recorrente RICARDO ALVES DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pela posse de 12 (doze) “porções” de cocaína, encontrada em seu capacete, além de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, após ser abordado tentando evadir-se da guarnição policial. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na busca pessoal, quebra da cadeia de custódia da prova ou nulidade dos depoimentos testemunhais, a ensejar a nulidade das provas; (ii) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se seria possível a desclassificação para o crime de uso de drogas; (iii) saber se o regime inicial de cumprimento da pena, bem como a dosimetria, foram corretamente aplicados. III. Razões de decidir A alegação de nulidade da busca pessoal não prospera, pois a abordagem foi precedida de fundadas razões, como a tentativa de evasão do apelante após avistar a viatura policial, legitimando a atuação dos agentes. De igual modo, a suposta quebra da cadeia de custódia não se sustenta, uma vez que o Laudo Definitivo atesta o devido acondicionamento das substâncias apreendidas, e a defesa não demonstrou prejuízo concreto à integridade do material. Tampouco há nulidade nos depoimentos das testemunhas policiais, por ausência de prova concreta de comunicação e pela preclusão da arguição defensiva. O conjunto probatório, consistente nos depoimentos policiais uníssonos e corroborados pelas circunstâncias da apreensão — como a quantidade e forma de acondicionamento da droga (12 porções de cocaína no capacete), a quantia em dinheiro encontrada, o histórico criminal do apelante (condenação anterior por tráfico em 2018), e a reiteração delitiva (nova prisão por tráfico 10 dias após os fatos) — comprova a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de mera posse para consumo pessoal. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com a exasperação da pena-base justificada pelas circunstâncias do caso e a incidência da agravante da reincidência, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a pena imposta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive os antecedentes e a reincidência específica, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é legítima quando baseada em fundadas razões, configuradas por comportamento de evasão do agente em face da autoridade policial. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e o ateste do laudo pericial sobre o acondicionamento da substância afastam a alegada quebra da cadeia de custódia. 3. A ausência de prova concreta de comunicação entre testemunhas e a preclusão processual afastam a nulidade dos depoimentos. 4. A materialidade e autoria do tráfico de drogas são comprovadas por depoimentos policiais harmônicos, corroborados pela quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como pela reiteração delitiva e histórico criminal do agente. 5. A desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal é inviável quando o conjunto fático-probatório aponta para a finalidade de mercancia e dedicação à atividade criminosa. 6. A imposição do regime inicial fechado e a dosimetria da pena são admissíveis, mesmo diante de pena inferior a 8 anos, quando presentes a reincidência específica e circunstâncias judiciais desfavoráveis.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII, LIV, LV, XI; CPP, arts. 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 210, 240, § 2º, 244, 386, II, III, V e VII, 564, IV, 571; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 63; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001191-36.2024.8.05.0244, tendo como apelante RICARDO ALVES DA SILVA, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento eletrônica, em JULGAR PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR